Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-64.2019.8.11.0110
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000332-64.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), HOMOWE XAVANTE - CPF: 791.972.801-00 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), HOMOWE XAVANTE - CPF: 791.972.801-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
ARGUIÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – TESE REJEITADA – PRAZO QUINQUENAL
– TERMO INICIAL – DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO –
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DO EVENTO DANOSO (SÚM 54/STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, §2º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDO
. 1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019). 2. “O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020). 3
. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 4. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável. 5. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais
in re ipsa
. 6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. 7. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ). 8. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AP
ELAÇÃO CÍVEL Nº 1000332-64.2019.8.11.0110 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. e também por HOMOWE XAVANTE, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da ação de “
Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral
” (Proc. nº 1000332-64.2019.8.11.0110), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, julgou o pedido procedente, para
“declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 0123262661047”
, condenando o Banco/apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, que totalizam o importe de R$ 7.823,20, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do início do contrato (30/06/2014) e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença. A r. sentença condenou o Banco/réu ao pagamento das despesas processuais, inclusive dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo autor (cf. Id. nº 84694481 - Pág. 7).

O Banco/apelante argui, preliminarmente, prescrição da pretensão autoral, “
eis que a ação foi ajuizada apenas em 2019, ou seja, há mais de 04 anos da data em que os descontos iniciaram
”, e, portanto, após transcorrido o prazo trienal previsto no art. 206 do Código Civil (cf. Id. nº 84694473 - Pág. 2).

No mérito, reafirma a inexistência de dano e ato ilícito a ensejar sua condenação à qualquer título que seja, reafirmando que
“conforme exposto na peça contestatória, a reclamação autoral se refere aos descontos referente ao contrato formulado entre as partes
”, e, se não fosse isso o bastante para afastar a procedência dos pedidos exordiais, afirma que “
a parte recorrida não menciona e nem demonstra qualquer situação constrangedora em sua vida que tenha sido causada pelo banco recorrente de acordo com os fatos narrados na exordial
”, situação que, segundo afirma, apenas reafirma a ausência do dever da instituição financeira de indenizar a parte autora (cf. Id. nº 84694486 - Pág. 4).

Em todo caso, questiona o valor indenizatório fixado a título de danos morais, reputando-o excessivo, e quanto à repetição do indébito, acaso mantida a condenação, diz que esta deve se dar na forma simples, e não em dobro, ante à ausência de má-fé na cobrança.

Pede, assim, o provimento do apelo, para que, reconhecida a prescrição da pretensão autoral, seja extinguido o feito; alternativamente, seja reformada a sentença, para afastar a condenação indenizatória por danos morais, ou para que os juros de mora incidam a partir da data da prolação da sentença, e que a repetição do indébito se dê na forma simples (cf. Id. nº 63285614).

O apelado ofertou contrarrazões, dando pontual combate às razões recursais e pedindo o desprovimento do apelo (cf. Id. nº 84694491).

Por sua vez, o autor/apelante alega que o valor indenizatório, fixado em R$ 3.000,00, não é suficiente para compensar o abalo moral causado pela conduta ilícita do apelado, e não atende ao caráter punitivo e pedagógico de toda condenação indenizatória, cumprindo, portanto, que seja majorado para que cumpra aquelas finalidades; de igual modo, pede seja majorado o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o valor indenizatório seja elevado ao patamar de R$ 15.000,00, ou, ao menos, para a quantia de R$ 10.000,00, bem como seja alterado o termo inicial da incidência dos juros de mora, para que incida a partir do evento danoso, e, ainda, seja majorado os honorários advocatícios a patamar mais justo e razoável (cf. Id. nº 84694484 - Pág. 14).

Apesar de intimado, o Banco/apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar – prescrição)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O prazo quinquenal para a formulação judicial de pretensões como do caso em comento se funda na relação de consumo entre as partes e está em consonância com as decisões do eg. STJ (sem
destaque
nos originais):

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
PRAZO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC
- ADERENTE IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ARTIGOS 215, §2º E 595 DO CÓDIGO CIVIL - ARTIGOS 6º, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – INVIABILIADE - RECURSO DESPROVIDO. I -
Tratando-se de ressarcimento decorrente de descontos indevidos, por falta/nulidade de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto
. (...) (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 0001792-67.2018.8.11.0004 - Desª. Serly Marcondes Alves - J. em 12/02/2020 - DJE 17/02/2020).

Destaca-se nos autos que o último desconto do contrato nº 0123262661047 no benefício previdenciário do autor ocorreu em 10/2017 (cf. Id. nº 84694462), enquanto a presente ação foi ajuizada em 23/05/2019, sendo respeitado, portanto, o prazo prescricional quinquenal que se findaria apenas em 10/2022.

Isto posto, rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante ajuizou a presente ação declaratória e indenizatória contra o Banco/apelado alegando que, ao verificar o extrato do INSS, “percebeu” que vem ocorrendo desconto em seu benefício previdenciário advindo de empréstimo consignado cuja origem alega desconhecer.

Expôs que é indígena, idoso e sem alfabetização, sendo alvo fácil de estelionatários devido à sua condição de vulnerabilidade, e reafirmou que não celebrou o referido contrato de empréstimo consignado com o Banco/réu, pelo que pediu fosse declarada a nulidade do contrato de empréstimo consignado e condenado o réu a restituir os valores indevidamente descontados em seu benefício, assim como ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco/réu não trouxe aos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, deixando, pois, de apresentar fato impeditivo do direito alegado pelo autor/apelante, o que implicou a ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco não apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados, sequer trouxe qualquer documento de cunho probatório para os autos do caderno processual a fim de comprovar que o contrato foi efetivamente pactuado pelo autor, e já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, deve prevalecer a condenação arbitrada pela sentença que bem delineou os elementos fático-probatórios que contornam o dilema, merecendo transcrição:

“Trata-se de ação que visa à declaração de anulabilidade de negócio jurídico e o recebimento de indenização por danos morais, além da repetição de indébito em dobro, ante a suposta realização indevida de descontos no benefício previdenciário da parte autora.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a parte autora é aposentada e tomou ciência da existência de desconto em seu benefício previdenciário, relativo ao contrato de empréstimo por ela não solicitado, perfectibilizado no contrato nº 0123262661047.

Assim, fora ajuizada a presente demanda visando à anulabilidade de tal negócio jurídico, ante a condição de hipossuficiência técnica e informacional da parte autora, sendo esta indígena residente em aldeia e não alfabetizada.

O requerido não juntou aos autos documentação comprobatória do repasse dos valores pertinentes ao empréstimo objeto da lide nem o contrato.

Da declaração de anulabilidade do negócio jurídico.

Ao dispor sobre a possibilidade de anulação do negócio jurídico, o art. 171 do Código Civil prevê:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

(...)

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Faz-se necessária, portanto, a verificação do vício da contratação que enseja o reconhecimento da anulabilidade do negócio jurídico.

O pleito da parte autora se funda na existência de dolo do requerido na realização do empréstimo nº 0123262661047 , por meio do qual foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, conforme documento juntado em Id.20326112.

Cabe ressaltar a lição de Pontes de Miranda, que condiciona a constituição regular do negócio jurídico à presença de três elementos essenciais, quais sejam: existência, validade e eficácia. Vencida a análise da adequação aos respectivos planos, sucessivamente, tem-se a constituição de um tratado apto à produção de efeitos jurídicos.

No caso concreto a parte autora questiona a validade do negócio jurídico, aduzindo que: não recebeu o empréstimo , não sabe nem identifica qualquer contraprestação, que o negócio não foi efetivado em consonância com o art. 1°, VI, §7°, da IN/INSS/DC 121/2005 e de que foi vítima de uma ação dolosa da instituição financeira que tinha por único desiderato o lucro em detrimento da parte hipossuficiente da relação contratual.

A parte requerida não juntou aos autos o instrumento do contrato nem documentação comprobatória do repasse dos valores pertinentes ao empréstimo objeto da lide.

Sobreleva anotar que o momento para a juntada de prova documental pelo requerido é na contestação, conforme dicção do art. 434, caput, do CPC.

Nesse diapasão, não tendo o requerido comprovado à validade do contrato em questão, limitando-se a arguir sua regularidade, boa-fé e atribuindo a terceiro a produção de provas, é de rigor o reconhecimento de sua anulabilidade.

A jurisprudência sobre o tema é no seguinte sentido:

(...)

Portanto, deve ser anulado o negócio jurídico estabelecido no contrato de nº 0123262661047.

(...)

Pleiteia a parte a autora a repetição dos valores descontados de seu benefício previdenciário de forma indevida, pugnando pelo ressarcimento em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Grifei

Desta feita, ante a declaração de anulabilidade do aludido contrato de empréstimo nº 0123262661047, resta caracterizada a necessidade de ressarcimento pelo requerido de todos os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora.

(...)

Importa ressaltar a má-fé presente na conduta da parte requerida, que realizou prática negocial em desacordo com o ordenamento jurídico, uma vez que a contratação discutida nestes autos ocorreu sem anuência efetiva da parte autora; indígena residente em aldeia.

Isto, pois, restou demonstrada a existência de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora.

No caso concreto fora juntado o extrato de informações do benefício (Id.20326112), no qual consta o desconto de 40 prestações relativas ao empréstimo mencionado, perfazendo o valor de R$ 7.823,20 (sete mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte centavos).

Em razão do exposto, necessária à condenação do requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, da quantia de R$ 7.823,20 (sete mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, atualizada da data de cada desconto realizado.

DO DANO MORAL

Afirma a parte autora que os descontos realizados indevidamente de seu benefício previdenciário teriam lhe causado grande abalo emocional, angústia, apreensão, indignação e intranquilidade, o que justificaria a fixação da reparação por danos morais, uma vez que é idoso.

Sustenta sua pretensão indenizatória no fato de os valores descontados por período razoável constituírem verba de caráter alimentar, o que caracterizaria o sofrimento, ante o prejuízo à sua subsistência e de sua família.

Pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

Cediço que a configuração da responsabilidade civil enseja o preenchimento de requisitos essenciais, quais sejam: conduta ilícita , resultado danoso e nexo de causalidade.

No caso em testilha, constatou-se que o requerido teria realizado desconto indevido no benefício previdenciário da parte autora, o que restou comprovado pela apresentação do extrato de benefício emitido junto à autarquia previdenciária, sem que tenha sido demonstrado qualquer consentimento e até mesmo ciência da parte prejudicada, configurando-se a conduta ilícita.

O dano moral ficou evidenciado nos autos, uma vez que a privação do uso de determinada importância, retirada do benefício de aposentadoria, gera ofensa à honra e viola os direitos da personalidade da parte autora, na medida em que a indisponibilidade do numerário reduz ainda mais suas condições de sobrevivência, não se classificando como mero aborrecimento.

Evidente o nexo causal, visto que sem a conduta do requerido, com a realização de desconto indevido, não seriam experimentados os danos em desfavor da parte autora.

Portanto, latente o dever do requerido em indenizar a parte autora a título de danos extrapatrimoniais.

(...)

No tocante ao quantum indenizatório, ao apreciar o dano moral, deve-se agir com equidade e razoabilidade, a fim de que o valor arbitrado não seja ínfimo em relação ao dano pela vítima experimentado, bem como para que não seja causa para enriquecimento ilícito.

Assim, pelas provas existentes no processo, constata-se que parte autora/consumidor possui 40 (quarenta) descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Diante de tal constatação, levando em conta a reconhecida hipossuficiência técnica e informacional da parte autora, considerando a extensão do dano e a condição das partes, fixo o valor do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES [1] os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 0123262661047, objeto da lide;

b) Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 7.823,20 (sete mil, oitocentos e vinte três centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 30/06/2014, conforme documento de id.20326112(Súmula 54, STJ);

d) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.” (cf. Id. nº 84694481 - Pág. 7).

A sentença não merece qualquer reparo.

Conforme já decidiu o eg. STJ, “
a jurisprudência da Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, exceto no caso de engano justificável, circunstância afastada, pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2012
” (STJ – SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 508.856/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 4/9/2014, DJe 11/9/2014).

Assim, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço (desconto indevidos no benefício do autor), sendo patente inocorrência de engano justificável.

Sobre os danos morais, é inegável que a realização de descontos indevidos nos proventos de aposentadoria, com subtração inesperada e indevida de valores, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, humilhação e dor moral.

Esse é o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)” (TJMT -
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.” (TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.” (TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 104711/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, o autor nada contribuiu para o dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, indígena, que se qualificou como aposentado – cf. Id. nº
84694457
, e do outro, instituição financeira de notório porte), e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos, mas também não podem servir de fonte de enriquecimento indevido.

Pois bem.
Observa-se que os descontos realizados ocorreram a partir de 30/06/2014, e a ação foi ajuizada em 23/05/2019, sendo a anulação determinada pela r. sentença em 26/01/2021.

No caso, realmente causa estranheza o fato de o autor ter aguardado o transcurso de quase 05 anos para, só então, demonstrando incrível afetação diante de uma situação efetuada há tempos, decidir finalmente acorrer ao Judiciário para buscar a remoção da averbação, e a reparação do dano moral cujos efeitos lesivos só muito tardiamente foram sentidos.

Sopesadas as particularidades citadas, e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admito que o
quantum
de R$ 3.000,00 realmente atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, devendo ser mantido porque se mostra congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Por fim, tratando-se de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, acertada a r. sentença em ordenar incidência de juros de mora a partir do evento danoso (data do início do contrato, e, portanto, do primeiro desconto realizado pela instituição financeira), e correção monetária a partir do arbitramento.

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO. (...) CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. (...) IV. Na indenização por dano moral, o termo inicial da correção monetária é a data em que o valor foi fixado, portanto, no caso, a data do julgamento procedido pelo STJ. V. Os juros de mora têm início a partir do evento danoso, nas indenizações por ato ilícito, ao teor da Súmula n. 54 do STJ” (STJ – 4ª Turma – REsp 989.755/RS – Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR – j. 15/04/2008, DJe 19/05/2008).

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado.

No caso, considerando que a ação não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, entendo que o valor fixado remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Pelo exposto,
desprovejo ambos os recursos
, mantendo incólume a r. sentença.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021